Tribunal: CARF
Processo: 15586.001128/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-09-09

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001128/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.521 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de agosto de 2021
Recorrente
SMS CORRETORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 29/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao art. 32, inciso I da Lei n°8.212/91, combinado com o art.
225, inciso I e §9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo
Decreto n° 3.048/99, deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das
remunerações pagas ou creditadas a todos os segurados a seu serviço, de
acordo com os padrões e normas estabelecidos pelo órgão competente da
Seguridade Social.
INAPLICABILIDADE DA RETROATIVIDADE BENIGNA
Somente no caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, aplica-se a retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001128/2008-90
Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001128/2008-90

Reproduzo excertos do bem lançado relatório do acórdão recorrido:
Trata-se de autuação lavrada, em 28/11/2007, por infração ao disposto no artigo 32, I,
da Lei 8.212, de 24 de julho de 1991, combinado com os artigos 225, I e §9° do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto 3.048, de 06 de maio
de 1999.
DA AUTUAÇÃO
2. No Relatório Fiscal da Infração (fls. 11), o Auditor-Fiscal relata que através do
exame procedido na documentação apresentada, constatou que o contribuinte deixou de
incluir em Folha de Pagamento as remunerações abaixo elencadas, devidas a seus
empregados e contribuintes individuais que lhes prestaram serviços, no período de
janeiro a dezembro de 2004:
2.1.a empresa concedeu a seus empregados, no período referenciado, o benefício de
Alimentação, através do pagamento de vale refeição e/ou cartão alimentação -parcela
"in natura " - sem que o mesmo comprovasse sua adesão ao Programa de Alimentação
do Trabalhador - PAT, relativo ao período em questão;
2.2.0 contribuinte apresentou o comprovante de Inscrição de Pessoa Jurídica
Beneficiária, junto ao PAT, constando como data de inscrição: 21/07/2008. Assim
sendo, os pagamentos realizados, a titulo de alimentação , em desacordo com o PAT ,
nos termos da Lei n° 6.321/76, integra o salário de contribuição previdenciária;
2.3.0S pagamentos pelos serviços profissionais prestados pelo Contador Jaques Corrêa
de Almeida, cuja prestação dos serviços foi comprovada pela DIPJ - Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica e DIRF/2004, entregues à época,
bem como. Termo de Abertura do Livro Diário n° 02, relativo ao exercício de 2004,
onde consta o contador como responsável pelas informações e escrituração contábil;
2.4.os pro labores aos sócios gerentes conforme previsto no Contrato Social da empresa,
capítulo VI - art. 11o: "Os sócios gerente ficarão isentos de prestar caução e receberão
um "Pro-Labore" mensal a ser determinado pelos quotistas. Tal remuneração será
lançada na conta "Despesas Gerais" da sociedade, observadas as disposições legais
vigentes
3. No Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 12), o Auditor-Fiscal relata, em
síntese, o seguinte:
a) a multa aplicada pelo descumprimento da obrigação acessória deste relatório está
prevista na Lei n° 8.212/91, art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social -RPS,
aprovado pelo decreto nQ 3.048/99 - art. 283, inc. I, alínea "a" e art 373.
b) o valor fora atualizado pela Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11 de março
de 2008, publicada no DOU de 12/03/2008, para R$ 1.254,89.
DA IMPUGNAÇÃO
4. A Impugnante fora notificada através de Aviso de Recebimento - AR, às fls. 20, em
01/08/2008; apresentou defesa, em 29/08/2008, às fls. 21/39, juntando documentos, às
fls. 40/330. A defesa se manifesta nos seguintes termos:
4.1.a Impugnante rebate que o Fiscal lavrou o presente Auto de Infração aplicando
multa contra a Fiscalizada em virtude de a SMS CORRETORA, supostamente, ter
deixado de recolher diversas contribuições previdenciárias incidentes sobre a
alimentação dos funcionários e sobre as remunerações devidas aos contribuintes
individuais, por serviços prestados à empresa, como sócios gerentes e contador;
4.2.em decorrência, a fiscalização considerou que a empresa teria deixado de incluir cm
Folha de Pagamento as remunerações de alimentação dos empregados, pagamentos
pelos serviços profissionais prestados pelo Contador Jaques Corrêa de Almeida e pró-
labore aos sócios gerentes;
Fl. 417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001128/2008-90

4.2. o Fisco considerou a existência de grupo econômico entre as SMS CORRETORA e
a SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA, considerando-as solidariamente responsáveis pelos
créditos tributários apurados;
4.3.a Fiscalizada está incluída no PAT desde o ano de 2004; os serviços prestados pelo
Contador foram pagos à sua empresa, a Tecni Contábil Ltda. e contabilizados pela SMS
Assistência Médica Ltda, o que explica o fato de não existirem tais registros na
contabilidade da SMS Corretora: além disso, não houve retirada de pro labore na
empresa fiscalizada, o que explica o fato de não existirem tais valores na contabilidade
da fiscalizada;
4.4.os documentos que estão sendo juntados para provar as alegações da Impugnante
estavam todos à disposição da fiscalização, motivo pelo qual não se sabe ao certo o real
motivo desta autuação;
4.5.é comum duas ou mais empresas do mesmo grupo econômico dividirem custos,
inclusive aqueles com contratação de mão-de-obra especializada, como contadores,
advogados,etc. visando a diminuir gastos do grupo como um todo e centralizar o
pagamento de despesas em apenas uma das empresas;
4.6. com efeito, é compreensível que os gastos tidos com despesas administrativas como
água, luz, telefone, foram todos pagos também pela própria SMS ASSISTÊNCIA
MÉDICA;
4.7. a partir dos documentos contábeis fornecidos pela Impugnante, não foi possível à
autoridade fiscal constatar se houve pagamento de honorários ao Sr. Jaques Corrêa
(contador) pelos serviços prestados em 2004, e tão pouco das contribuições
previdenciárias incidentes sobre seus honorários;
4.8. o Sr. Jaques Corrêa é um dos sócios que compõe a empresa Tecni Contábil
Contabilidade, Auditoria e Assessoria S/C Ltda., responsável pela contabilidade do
Grupo Econômico e é por isso que não há registro contábil acerca do pagamento dos
honorários na contabilidade da fiscalizada;
4.9. os valores devidos pela prestação de serviços contábeis em~2Ò04 foram
contabilizados e pagos pela SMS ASSISTÊNCIA MÉDICA à Tecni Contábil
Contabilidade Auditoria Assessoria, portanto pessoa jurídica, como se pode constatar
pelas notas fiscais de serviço anexas;
4.10. quanto ao pró-labore, não existe obrigatoriedade legal de retirada pelos sócios
gerentes, no entanto caso haja retirada empresa ficará obrigada a recolher as devidas
contribuições previdenciárias sobre esta remuneração, enfim o recebimento de
remuneração na qualidade de sócio gerente é condição determinante para sua
qualificação como segurado obrigatório;
4.11. ao que pese a previsão de retirada de pró-labore no Contrato Social da
Impugnante, a efetiva retirada é facultativa, em nenhum momento do ano de 2004 os
sócios receberam remuneração alguma a título de pró-labore.
A Impugnação foi julgada improcedente pela 14a Turma da DRJ/RJ1, em decisão
assim ementada:
Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 29/07/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO.
Constitui infração ao art 32, inciso Ida Lei n°8.212/91, combinado com o art. 225,
inciso I e §9° do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/99, deixar a empresa de preparar folhas de pagamento das remunerações pagas ou
creditadas a todos os segurados a seu serviço, de acordo com os padrões e normas
estabelecidos pelo órgão competente da Seguridade Social.
Fl. 418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001128/2008-90

Cientificado do acórdão de primeira instância em 28/07/2009 (e-fls. 370), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 13/08/2009 (e-fls. 373/398), sustentando, em
síntese, os mesmos argumentos apresentados em sede de Impugnação, além de questionar a
aplicação de multa e juros por conta do advento da Lei 11.941/2009.

Voto
Conselheiro Diogo Cristian Denny – Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Segundo o relato fiscal, o contribuinte deixou de incluir em Folha de Pagamento
as remunerações abaixo elencadas, devidas a seus empregados e contribuintes individuais que
lhes prestaram serviços, no período de janeiro a dezembro de 2004 (Lei n. 8.212, de 24.07.91,
art. 92 e 102 e Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 283, I, "a" e art. 373)
No caso vertente, a empresa foi também autuada por não ter recolhido as
contribuições previdenciárias incidentes sobre valores pagos aos empregados a título de vale
alimentação e por valores pagos ao contador (contribuinte individual). Os processos respectivos
foram pautados para julgamento na presente sessão, tendo sido mantidas as autuações.
A multa aplicada foi no valor mínimo, de R$1.254,89, disposto à época dos fatos
pela Portaria Interministerial MFS/MF n° 77/2008, de 11 de março de 2008, não tendo reflexo
eventuais extinções parciais do crédito provocadas por outros julgamentos.
Assim, deve ser mantido o lançamento.
Aplicação da multa mais benéfica
No caso vertente, a multa é devida por conta de a empresa ter deixado de incluir
informações em folha de pagamento. Tratando-se de uma multa isolada, que não foi impactada
pelo advento da Lei no 11.941/2009.
Nesse sentido, vejamos o disposto no art. 476-A da Instrução Normativa RFB n°
971/2009, que se refere expressamente à cumulação da multa por descumprimento da obrigação
principal com a multa por descumprimento da obrigação acessória pela falta de declaração em
GFIP:
Art. 476-A da Instrução Normativa RFB n° 971/2009:
Art. 476-A. No caso de lançamento de ofício relativo a fatos geradores ocorridos:
I - até 30 de novembro de 2008, deverá ser aplicada a penalidade mais benéfica
conforme disposto na alínea "c" do inciso II do art. 106 da Lei n° 5.172, de 1966
(CTN), cuja análise será realizada pela comparação entre os seguintes valores:
a) somatório das multas aplicadas por descumprimento de obrigação principal,
nos moldes do art. 35 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação anterior à Lei n°
11.941, de 2009, e das aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias,
nos moldes dos §§ 4o, 5o e 6o do art. 32 da Lei n° 8.212, de 1991, em sua redação
anterior à Lei n° 11.941, de 2009; e
b) multa aplicada de ofício nos termos do art. 35-A da Lei n° 8.212, de 1991,
acrescido pela Lei n° 11.941, de 2009.
Fl. 419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001128/2008-90

II - a partir de 1o de dezembro de 2008, aplicam-se as multas previstas no art. 44
da Lei n° 9.430, de 1996.
§ 1° Caso as multas previstas nos §§ 4o, 5o e 6o do art. 321 da Lei n° 8.212, de
1991, em sua redação anterior à dada pela Lei n° 11.941, de 2009, tenham sido
aplicadas isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo
descumprimento de obrigação principal, deverão ser comparadas com as
penalidades previstas no art. 32-A da Lei n° 8.212, de 1991, com a redação dada
pela Lei n° 11.941, de 2009.
§ 2o Para definição do multiplicador a que se refere a alínea "a" do inciso I, e de
apuração do limite previsto nas alíneas "b" c "c" do inciso I do caput, serão
considerados, por competência, todos os segurados a serviço da empresa, ou seja,
todos os empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais
verificados em procedimento fiscal, declarados ou não cm GFIP.
Nego, portanto, provimento ao recurso na matéria.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny

1 § 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do recolhimento da contribuição,
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o
valor mínimo previsto no art. 92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo:
(Parágrafo e tabela acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
(...)
§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores sujeitará o infrator à pena
administrativa correspondente à multa de cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada,
limitada aos valores previstos no parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97)

§ 6o A apresentação do documento com erro de preenchimento nos dados não relacionados aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa de cinco por cento do valor mínimo previsto no art. 92, por campo com
informações inexatas, incompletas ou omissas, limitadas aos valores previstos no § 4o. (Parágrafo
acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

Fl. 420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.521 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 15586.001128/2008-90

Fl. 421
DF CARF MF
Documento nato-digital